Tribunal: STF
Processo: RE 201333
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: 1. Benefício previdenciário concedido na vigência da
Constituição de 1988: não aplicação do critério de reajuste previsto
 no art. 58, ADCT: precedentes.
2. Benefício previdenciário:
recálculo da renda mensal inicial. CF, art. 202, caput: eficácia.
Ao decidir pela constitucionalidade do par. Único do art. 144 da
L. 8213/91 (RE 193.456, Pleno 26.2.97), o STF partiu de que a norma
do art. 202, caput, da Constituição, dependia de regulamentação.